Tribunal: TJSP
Processo: 1000950-18.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS – NOTAS FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS – O creditamento de ICMS relativo à operação comercial efetivamente realizada antes da declaração de inidoneidade da nota fiscal não constitui infração tributária passível de ensejar a lavratura de AIIM – presunção de boa-fé do contribuinte corroborada pelo robusto acervo probatório

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS – NOTAS FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS – O creditamento de ICMS relativo à operação comercial efetivamente realizada antes da declaração de inidoneidade da nota fiscal não constitui infração tributária passível de ensejar a lavratura de AIIM – presunção de boa-fé do contribuinte corroborada pelo robusto acervo probatório colacionado aos autos – inteligência do Enunciado no 509, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça – desconstituição do ato administrativo, objeto de impugnação (AIIM no 4.088.777-7) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – valor exorbitante – reforma nesse ponto – sentença de procedência da ação reformada em parte. Recurso da FESP e reexame necessário parcialmente providos.